Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
D E S P A C H O Aos embargados para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, caso queiram, sobre os embargos de declaração de ID 37225056 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora